Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700105-95.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SA DE CARVALHO AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 DECISÃO Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109173953 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou o pedido à gratuidade judiciária apresentado pelo agravante, ante a demonstração de extensa movimentação bancária, o que evidenciaria a sua possibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que aufere proventos de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), de forma que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Relata que a extensa movimentação bancária se deve a um saldo provisório da conta aplicação automática. Aduz o agravante que se encontra devidamente comprovada a sua hipossuficiência financeira, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Com base nestes argumentos, postula a atribuição do efeito suspensivo ao Agravo, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão vergastada, assegurando o prosseguimento da demanda de origem, sem a necessidade de recolhimento de custas processuais. Em provimento definitivo, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso em apreço, entendo configurados os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, a agravante, no curso do processo, ficará obrigada a recolher as custas processuais quando exigíveis, nada obstante afirme não reunir condições financeiras para este fim. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pelo agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça. O agravante aufere proventos de aposentadoria por invalidez no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), consoante pode ser verificado do comprovante de rendimentos apresentado no ID 102112008, relativo ao mês de março de 2021. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A movimentação financeira apontada pelo d. Magistrado de primeiro grau se refere apenas ao registro do saldo de aplicação automática (ID 100896002, p. 4/6). O saldo da conta corrente do autor, em 19 de agosto de 2021, perfazia o montante de apenas R$ 104,38 (cento e quatro reais e trinta e oito centavos), o que evidencia a inexistência de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento da subsistência do ora agravante. Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o agravo de instrumento, é possível constatar que os rendimentos auferidos pela agravante justificam a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais por parte do agravante, nos autos Execução de Título Extrajudicial n. 0704885-95.2020.8.07.0017, até o julgamento definitivo do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________ 1. In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.